Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720530-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOLDO LUCAS FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e BERTOLDO LUCAS FILHO tendo por objeto a r. decisão (ID 64612440 dos autos principais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0704615-05.2019.8.07.0018. Referida decisão considerou corretos os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A parte credora alegou que a d. Contadoria teria aplicado indevidamente a TR como índice de correção monetária no período posterior a 30.06.2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E, consoante decisão do STJ no REsp repetitivo 1.492.221/PR. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "(...) Na petição de ID no 64572093, o exequente pugna pelo reenvio dos autos à contadoria judicial para que os cálculos sejam refeitos, tendo em vista a utilização da TR como índice de correção monetária. Aduz que deve ser utilizado o IPCA-E, nos termos do RE no 870.947/SE. É o relatório. DECIDO. Não merece acolhida o pedido quanto à aplicação do entendimento exarado no julgamento do RE no 870.9447/SE ao caso. Verifico que o juízo do conhecimento estabeleceu expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, além de previsão específica para a taxa de juros mensais. Demais disso, o índice combatido foi utilizado pelo próprio exequente (ID no 33574793) quando da apresentação do presente cumprimento de Sentença. Não pode, desta forma, e após a preclusão do prazo de impugnação concedido para os executados, insurgir-se contra fato próprio. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulado na petição de ID no 64572093. (...)". Em síntese, a parte agravante alega que nos cálculos apresentados na época do ajuizamento do cumprimento de sentença teria sido aplicada a TR com índice de correção monetária a partir de 30.06.2009, uma vez que seria esse o índice vigente em decorrência do efeito suspensivo emprestado aos embargos declaratórios oposto no RE 870.974/SE. Argumentam que entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobreveio o julgamento do RE 870.947/SE que deve ser levados em consideração pelo juízo agravado, pois correção monetária seria questão de ordem pública podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Afirmam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implicaria sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos, como seria o caso da hipótese vertente. Acrescentam que a decisão agravada não estaria em consonância com o princípio da economia processual, uma que, caso mantida, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Entendem que o douto juízo a quo não haveria observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Concluem que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação a eles e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 927, inciso III, do CPC. Em sede liminar, sustentam que a demora no julgamento do presente agravo causará dano de difícil reparação, uma vez que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores ao valor que entendem devido, de forma que haveria prejuízo ao pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, a seu ver, evidente o periculum in mora. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de que seja determinado ao juízo a quo a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, tenho que há indícios do quanto alegado no agravo. Com efeito, em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O entendimento alcançado foi de que não se aplica a TR para a correção monetária do débito reconhecido em desfavor da Fazenda Pública, tendo em vista que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo e. STF. Ademais, quando do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a forma da atualização monetária para cada espécie de débito da Fazenda Pública, bem como os juros de mora incidentes, entendendo pela aplicação do IPCA-E para correção monetária a partir de julho de 2009. Considerando que a correção monetária conforma matéria de ordem pública, porquanto tal encargo é consectário legal da condenação, se afigura, na tese recursal, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Todavia, para além da probabilidade do direito, há que se apontar elementos quanto ao perigo de dano, requisito não caracterizado no presente caso. Observe-se que a própria manifestação judicial impõe a preclusão da matéria no seguinte trecho: "Diante disso, operada a preclusão da presente Decisão, deverão os autos aguardar o julgamento do suso indicado incidente de resolução de demandas repetitivas. Por ora, o precatório expedido nos autos (ID no64336854) não deve ser remetido à COORPRE, tendo em vista que o entendimento a ser proferido nos autos do IRDR acima mencionado poderá provocar alterações no documento. Advirto ao CJU, ainda, que não foi providenciada a expedição de RPV em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de cumprimento de Sentença." (ID 64612440 - Pág. 3 dos autos principais). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator